Tribunal: STF
Processo: HC 210476
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 700.129, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 1º.06.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 329 e 129 do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cornélio Procópio/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 700.129, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a superveniência da sentença penal condenatória. Afirma que o paciente foi condenado “à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo absolvido quanto ao delito do art. 329 do CP, sendo denegado o direito de recorrer da decisão em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva”.



5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “necessário se faz algumas considerações em relação as condições pessoais do paciente, especialmente em relação a sua dependência de drogas, estando disposto a submeter-se a internação para tratamento a ser custeado pela família, necessitando de uma maior atenção do Estado”.



6. Além disso, a defesa afirma que “não se desconhece que o paciente possui uma condenação anterior por tráfico de drogas na sua modalidade privilegiada nos autos 0002864- 32.2018.8.16.0075, argumento utilizado pelo magistrado de piso para justificar a possibilidade da reiteração delitiva, entretanto, na ocasião, no ano de 2018, portava 02 (dois) cigarros de maconha, justamente em razão do seu vício em substâncias entorpecentes”.



7. Por fim, a parte impetrante ressalta que a “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (...) não recomenda a segregação cautelar de pessoas acusadas da prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar, “concedendo-lhe autorização para internamento - tratamento de dependência química em clínica especializada, a ser custeado pela família, sob fiscalização do estado mediante monitoramento eletrônico e demais medidas pertinentes para o devido acautelamento”. 



9. Decido.



10.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.



14. No caso, a própria parte impetrante instruiu os autos com cópia da sentença condenatória. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cornélio Procópio/PR condenou o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 419 g maconha e 1 g de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Além disso, o magistrado absolveu o paciente da prática do crime previsto no art. 329 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Por fim, com relação ao crime previsto no art. 129, do CP, o juiz singular julgou extinta a punibilidade do acionante, “em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV, do Código de Processo Penal”.



15. Quanto à alegação de que o paciente é apenas usuário de drogas, o caso atrai o entendimento no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



16. Por fim, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



17. No caso, embora a quantidade da droga apreendida não impressione (419g de maconha e 1g de cocaína), o fato é que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na reincidência específica do paciente. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator